Tribunal: TJMT
Processo: 1022215-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022215-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ANA MARCIA LIMA ZERI - CPF: 795.915.151-20 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RAI Nº 1022215-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):

ANA MARCIA LIMA ZERI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DO LEILÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI Nº 9.514/97 – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REGULAR – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA SEGUIDA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES VIA TELEGRAMA, WHATSAPP E E-MAIL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES EM ATRASO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 70/66 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.465/17 – TERMO FINAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – DATA DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 contempla a necessidade de prévia intimação do devedor fiduciante para purgação da mora no prazo de 15 dias e, somente após o decurso deste prazo sem pagamento, promove-se a averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

2. A intimação por edital é admitida somente quando esgotadas as tentativas de intimação pessoal do devedor fiduciante, nos termos do art. 26, § 3º e § 4º da Lei nº 9.514/97.

3. A Lei nº 13.465/17 alterou a redação do art. 39, II, da Lei nº 9.514/97, afastando expressamente a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66, exceto aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.

4. A purgação da mora tem seu termo final a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/17.

5. A notificação do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões pode ser feita por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial nº 1000057-09.2024.8.11.0024, ajuizada por
ANA MARCIA LIMA ZERI,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de todos os leilões extrajudiciais relativos ao imóvel matriculado sob nº 14177 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT, bem como a abstenção de prática de quaisquer atos atentatórios à posse da requerente sobre o referido bem, até ulterior deliberação, determinando ainda a apresentação de planilha de débito atualizada no prazo de 15 dias e a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, alegando que foi realizada tentativa de intimação pessoal dos agravados para purgação da mora, seguida de intimação por edital, conforme previsto na Lei nº 9.514/97.

Afirma que é inaplicável as disposições do Decreto-Lei 70/66 ao procedimento de alienação fiduciária, não sendo possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade.

Ressalta que a agravada foi devidamente notificada das datas dos leilões por meio de telegrama enviado ao endereço contratual, conforme exige o art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/97, além de notificação por WhatsApp e e-mail.

Aduz que a agravada tinha ciência dos leilões, tanto que ingressou com a ação originária antes da sua realização. Salienta ainda que inexiste depósito ou consignação dos valores em atraso pela agravada.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID. 299242881).

Em contrarrazões, a agravada sustenta que não foi devidamente notificada acerca dos leilões, o que comprometeria a higidez do procedimento.

Alega a possibilidade de purgação da mora com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66 e afirma que o agravante não esgotou todas as possibilidades de notificação pessoal antes de proceder à notificação por edital.

Requereu a manutenção da r. decisão de 1º Grau e o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão visa analisar se o procedimento de execução extrajudicial, com a consequente consolidação da propriedade fiduciária em nome do agravante, obedeceu às exigências legais previstas na Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à constituição em mora do devedor fiduciante e sua notificação acerca das datas dos leilões.

A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece em seu art. 26 que, vencida e não paga a dívida, o fiduciante, seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis para satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento.

O § 3º do referido artigo prevê que, quando o fiduciante não for encontrado após duas tentativas, é autorizada a intimação por edital. E o § 7º estabelece que, decorrido o prazo sem purgação da mora, o Oficial do Registro de Imóveis certificará esse fato e promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

No caso em tela, conforme documentos acostados aos autos, o Oficial de Registro de Imóveis certificou que foram realizadas tentativas de notificação pessoal da agravada nas datas de 07/07/2023, 10/07/2023 e 11/07/2023, a qual não foi localizada, estando em lugar incerto e não sabido (documento nº 297902395).

Diante da impossibilidade de intimação pessoal, procedeu-se à intimação por edital, publicado nos dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 (IDs nºs 297902398, 297907352 e 297907353), em conformidade com o disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Transcorrido o prazo de 15 dias sem a purgação da mora, o Oficial do Registro de Imóveis certificou o fato em 09/11/2023 (documento nº 297907352) e promoveu a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em 19/12/2023 (ID. nº 297907355 - R-09 da matrícula nº 14177).

Posteriormente, em cumprimento ao disposto no art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/97, o agravante notificou a agravada acerca das datas, horários e locais dos leilões por meio de telegrama enviado ao endereço constante do contrato, o qual foi recebido pela própria agravada em 05/01/2024, conforme comprovante de entrega (ID. nº 297907358), além de notificação por WhatsApp e e-mail (ID. nº 297907363).

Importante destacar que a Lei nº 13.465/17 alterou a redação do art. 39, II, da Lei nº 9.514/97, afastando expressamente a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66, exceto aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a mesma lei incluiu o § 2º no art. 26-A da Lei nº 9.514/97, estabelecendo expressamente que "até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária."

Ou seja, a legislação atual é clara ao estabelecer que a purgação da mora tem seu termo final a data da averbação da consolidação da propriedade, e não até a assinatura do auto de arrematação como previsto no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66, o qual não mais se aplica à alienação fiduciária de imóveis.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 19/08/2021, ou seja, após a vigência da Lei nº 13.465/17, que entrou em vigor em 11/07/2017, devendo ser aplicada a atual redação da Lei nº 9.514/97.

Assim, tendo sido realizada a averbação da consolidação da propriedade em 19/12/2023, sem que houvesse a purgação da mora pelo devedor fiduciante, não mais subsiste o direito de purgar a mora após esta data.

Quanto à alegação de falta de notificação das datas dos leilões, esta não prospera, pois, conforme já exposto, o agravante comprovou ter notificado a agravada por meio de telegrama recebido em 05/01/2024, além de notificação por WhatsApp e e-mail, em plena conformidade com o disposto no art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/97.

Ademais, os leilões foram devidamente publicados em jornal de grande circulação (IDs nºs 297907366, 297907367, 297907369) e a agravada tinha plena ciência das datas, tanto que ingressou com a ação originária antes da sua realização.

Por fim, destaque-se que a agravada não depositou ou consignou em juízo os valores em atraso, limitando-se a alegar a nulidade do procedimento extrajudicial sem comprovar sua intenção de adimplir o débito.

Nesse contexto, verifica-se que o procedimento de execução extrajudicial observou rigorosamente as exigências da Lei nº 9.514/97, não havendo que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
e permitindo o prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025